Tribunal: STJ
Processo: 2215877-25.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871500 - SP(2025/0067320-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PIRASSUNUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
AGRAVANTE
: MARKO JOVOVIC
AGRAVANTE
: PAULO SOUZA QUEIROZ FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: RICARDO MALTA CORRADINI - SP257125
RAPHAEL AUGUSTO CARAMURU FERNANDES - SP295446
BEATRIZ FAISSOLA CRIEZ NÓBREGA FERREIRA - SP501341
BRUNA RIBEIRO DALLA - SP400233
AGRAVADO
: DANIEL COSTA RODRIGUES
ADVOGADOS
: DANIEL COSTA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP082154
JACKSON COSTA RODRIGUES - SP192204
INTERES.
: LUIZ AUGUSTO MULLER
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO ESPECIAL DE
CREDORES E ANTERIORIDADE DA PENHORA EM FACE DE CRÉDITOS
SEM PRIVILÉGIO LEGAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de ofensa aos arts. 962 do CC e 908, § 2o,
do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ, falta de demonstração da divergência
jurisprudencial e ausência de cotejo analítico.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento nos autos de execução de
título executivo extrajudicial.
3. A Corte a quo manteve a preferência pelo critério da anterioridade da penhora
ante a pluralidade de credores e a ausência de privilégio legal, aplicando o art. 908
do CPC e desprovendo o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se, no concurso particular entre
credores com créditos de natureza alimentar, a anterioridade da penhora deve ceder
ao rateio proporcional, à luz do
do CC; e (ii) saber se o
e §
art. 962
art. 908, caput
2o, do CPC impõe, na ausência de título legal de preferência entre créditos
Documento eletrônico VDA54042822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2ec1d088-684c-4a6b-b76c-67888667fc28

privilegiados de mesma classe, repartição proporcional, reservando a anterioridade
da penhora aos credores quirografários; e (iii) saber se houve divergência
jurisprudencial com os
e
REsp n. 1.649.395/SP REsp n. 2.069.920/SP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto ao
do CC, as razões do especial se dissociam do fundamento
art. 962
autônomo do acórdão recorrido (ausência de privilégio legal), incidindo a Súmula
n. 284 do STF e a Súmula n. 211 do STJ, além do óbice da Súmula n. 7 do STJ
para reexame da natureza e preferência dos créditos.
6. Sobre o
do CPC, prevalece a anterioridade da penhora quando
art. 908
inexistem credores com privilégio legal, sendo inviável afastar tal critério por
rateio proporcional sem reexame fático, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegada divergência jurisprudencial resta prejudicada, pois a decisão se
harmoniza com a orientação consolidada desta Corte, aplicando-se a Súmula n. 83
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem a Súmula n. 284 do STF e a Súmula n. 211 do
Tese de julgamento
STJ quando as razões do especial não enfrentam fundamento autônomo do acórdão
e inexiste prequestionamento, relativamente ao
do CC. 2. Incide a Súmula
art. 962
n. 7 do STJ para afastar pretensão de rateio proporcional e preservar a
anterioridade da penhora na ausência de privilégio legal, não havendo ofensa ao
do CPC. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, prejudicando a análise do
art. 908
dissídio jurisprudencial.”
Dispositivos relevantes citados: CC,
CPC, arts. 908, § 2o,
, 85, § 11.
art. 962;
caput
Jurisprudência relevante citada:
n. 7, 83;
n. 284;
STJ/Súmulas
STF/Súmula
n. 211; STJ, AgInt no
relator Ministro
STJ/Súmula
AREsp n. 1908234/SP,
Antonio Carlos Ferreira, julgado em
STJ, Conflito de Competência n.
12/5/2023;
relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
171782/SP,
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
10/12/2020;
AREsp n. 2509868/PR,
Terceira Turma, julgado em 26/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2ec1d088-684c-4a6b-b76c-67888667fc28

Documento eletrônico VDA54042822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2ec1d088-684c-4a6b-b76c-67888667fc28

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871500 - SP (2025/0067320-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PIRASSUNUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
AGRAVANTE
: MARKO JOVOVIC
AGRAVANTE
: PAULO SOUZA QUEIROZ FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: RICARDO MALTA CORRADINI - SP257125
RAPHAEL AUGUSTO CARAMURU FERNANDES -
SP295446
BEATRIZ FAISSOLA CRIEZ NÓBREGA FERREIRA -
SP501341
BRUNA RIBEIRO DALLA - SP400233
AGRAVADO
: DANIEL COSTA RODRIGUES
ADVOGADOS
: DANIEL COSTA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP082154
JACKSON COSTA RODRIGUES - SP192204
INTERES.
: LUIZ AUGUSTO MULLER
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO ESPECIAL DE
CREDORES E ANTERIORIDADE DA PENHORA EM FACE DE CRÉDITOS
SEM
PRIVILÉGIO
LEGAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de ofensa aos arts. 962 do CC e 908, § 2o, do
CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ, falta de demonstração da divergência
jurisprudencial e ausência de cotejo analítico.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento nos autos de execução de título
executivo extrajudicial.
3. A Corte a quo manteve a preferência pelo critério da anterioridade da penhora ante
Documento eletrônico VDA51906675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 13:32:51
Código de Controle do Documento: 7302177b-0fb9-4fcf-9ccd-7d30d0f1e537

a pluralidade de credores e a ausência de privilégio legal, aplicando o
do
art. 908
CPC e desprovendo o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se, no concurso particular entre credores
com créditos de natureza alimentar, a anterioridade da penhora deve ceder ao rateio
proporcional, à luz do
do CC; e (ii) saber se o
e § 2o, do CPC
art. 962
art. 908, caput
impõe, na ausência de título legal de preferência entre créditos privilegiados de
mesma classe, repartição proporcional, reservando a anterioridade da penhora aos
credores quirografários; e (iii) saber se houve divergência jurisprudencial com os
e
REsp n. 1.649.395/SP
REsp n. 2.069.920/SP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto ao
do CC, as razões do especial se dissociam do fundamento
art. 962
autônomo do acórdão recorrido (ausência de privilégio legal), incidindo a Súmula n.
284 do STF e a Súmula n. 211 do STJ, além do óbice da Súmula n. 7 do STJ para
reexame da natureza e preferência dos créditos.
6. Sobre o
do CPC, prevalece a anterioridade da penhora quando inexistem
art. 908
credores com privilégio legal, sendo inviável afastar tal critério por rateio
proporcional sem reexame fático, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegada divergência jurisprudencial resta prejudicada, pois a decisão se
harmoniza com a orientação consolidada desta Corte, aplicando-se a Súmula n. 83
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem a Súmula n. 284 do STF e a Súmula n. 211 do STJ
Tese de julgamento
quando as razões do especial não enfrentam fundamento autônomo do acórdão e
inexiste prequestionamento, relativamente ao
do CC. 2. Incide a Súmula n. 7
art. 962
do STJ para afastar pretensão de rateio proporcional e preservar a anterioridade da
penhora na ausência de privilégio legal, não havendo ofensa ao
do CPC. 3.
art. 908
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, prejudicando a análise do dissídio jurisprudencial.”
Dispositivos relevantes citados: CC,
CPC, arts. 908, § 2o,
, 85, § 11.
art. 962;
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas n. 7, 83; STF/Súmula n. 284; STJ
/Súmula n. 211; STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 1908234/SP,
Carlos Ferreira, julgado em
STJ, Conflito de Competência n. 171782/SP,
12/5/2023;
relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
STJ,
10/12/2020;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2509868/PR,
em 26/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PIRASSUNUNGA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS, MARKO JOVOVIC e PAULO SOUZA QUEIROZ
Documento eletrônico VDA51906675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 13:32:51
Código de Controle do Documento: 7302177b-0fb9-4fcf-9ccd-7d30d0f1e537

FIGUEIREDO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento
por não ter sido demonstrada a ofensa aos arts. 962 do CC e 908, § 2o, do CPC, pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ, por não ter sido demonstrada a divergência
jurisprudencial e por não ter sido realizado o cotejo analítico (fls. 305-307). Alegam
os agravantes que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram
atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de execução de título executivo extrajudicial. O
julgado foi assim ementado (fl. 231):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título executivo extrajudicial.
Decisão recorrida que decidiu pela preferência no recebimento do crédito da parte
exequente em razão da anterioridade da penhora. Insurgência da parte agravante.
Alegação de preclusão
. Inocorrência. Comunicação da insubsistência das
pro judicato
penhoras anteriores que gravavam as ações constritas que culminou na alteração fática
ensejadora da necessidade de nova decisão sobre o tema. Pluralidade de credores.
Concurso especial. Ausência de privilégio legal entre os credores. Anterioridade da
penhora que deve prevalecer. Inteligência do artigo 908 do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 962 do Código Civil, porque a anterioridade da penhora não prevalece
quando há concurso particular entre credores titulares de créditos de mesma natureza
alimentar, impondo-se o rateio proporcional do produto da expropriação;
Documento eletrônico VDA51906675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 13:32:51
Código de Controle do Documento: 7302177b-0fb9-4fcf-9ccd-7d30d0f1e537

b) 908,
, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto o concurso
caput
especial de credores deve observar, na ausência de título legal de preferência entre
créditos privilegiados de mesma classe, a repartição proporcional, e, ao final, a
anterioridade da penhora apenas para credores quirografários.
Sustenta que o Tribunal de origem ao decidir que a anterioridade da
penhora é o único critério no concurso especial de credores mesmo entre créditos de
natureza alimentar divergiu do entendimento firmado nos
e
REsp n. 1.649.395/SP
REsp n. 2.069.920/SP.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento e
recebimento, reforme o acórdão recorrido, para que se determine a instauração do
concurso de preferências e se aplique o rateio proporcional entre os créditos de
natureza alimentar, nos termos dos arts. 908 do CPC e 962 do CC.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
deficiente por falta de fundamentação apta, afirma que não houve indicação precisa
das razões da violação, invoca a Súmula n. 284 do STF, sustenta que a pretensão
demanda reexame de provas vedado pela Súmula n. 7 do STJ, e requer a negativa de
seguimento ou, no mérito, o desprovimento (fls. 302-304).
É o relatório.
VOTO
Passo à análise das supostas violações.
I – Violação do
do Código Civil
art. 962
O
do Código Civil disciplina o concurso de credores sobre bens do
art. 962
devedor comum, estabelecendo que, não havendo privilégios legais ou garantias
reais que confiram preferência, o pagamento deve observar critérios de prioridade
conforme o direito material aplicável. Trata-se de norma que regula a coexistência de
Documento eletrônico VDA51906675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 13:32:51
Código de Controle do Documento: 7302177b-0fb9-4fcf-9ccd-7d30d0f1e537

múltiplos credores sobre o mesmo patrimônio, determinando que apenas diante de
títulos de crédito dotados de preferência legal se afasta a regra geral da anterioridade
da penhora.
Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido expressamente reconheceu a
pluralidade de credores sem qualquer privilégio legal, fixando a anterioridade como
critério prevalente. O recurso especial, contudo, não enfrentou essa fundamentação
autônoma, limitando-se a defender rateio proporcional entre créditos de mesma
natureza, sem demonstrar, de forma efetiva, a existência de título material que
assegurasse preferência específica.
Desse modo, as razões recursais estão dissociadas do fundamento
determinante do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula n. 284/STF,
por deficiência de fundamentação, e da
diante da ausência de
Súmula n. 211/STJ,
prequestionamento quanto ao suposto critério de rateio. Ademais, a revisão das
premissas fáticas reconhecidas pela Corte local — especialmente quanto à
inexistência de credores privilegiados e à aplicação da anterioridade — demandaria
reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
Conforme pacífica jurisprudência, “a verificação da natureza do crédito e
da existência de privilégio legal constitui matéria fático-probatória insuscetível de
reapreciação em sede de recurso especial” (AgInt no
Rel. Min.
AREsp 1.908.234/SP,
Antonio Carlos Ferreira, DJe
. Assim, ausente comprovação de direito
12/05/2023)
material privilegiado, aplica-se integralmente o critério da anterioridade da penhora,
sem ressalvas.
II – Violação do
caput e § 2o, do CPC
art. 908,
O
do Código de Processo Civil prevê que, havendo mais de uma
art. 908
penhora sobre o mesmo bem, “os credores guardarão, entre si, a ordem de prioridade
Documento eletrônico VDA51906675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 13:32:51
Código de Controle do Documento: 7302177b-0fb9-4fcf-9ccd-7d30d0f1e537

no pagamento”, observando-se, primeiramente, as preferências legais e, apenas na
ausência destas, a anterioridade da penhora.
O Tribunal de origem aplicou corretamente esse dispositivo, destacando
que, inexistindo credores detentores de privilégio legal, prevalece o critério
temporal. O recurso especial, ao sustentar rateio proporcional, buscou afastar o
comando legal e o entendimento consolidado sem demonstrar a presença de créditos
de mesma natureza e grau de privilégio, o que implicaria reavaliação do conjunto
fático-probatório dos autos — óbice da Súmula n. 7/STJ.
Portanto, correta a aplicação do critério da anterioridade da penhora,
inexistindo ofensa ao
do CPC, motivo pelo qual a alegada violação deve ser
art. 908
afastada.
Neste sentido:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB
A ÉGIDE DO
COOPERATIVA. DIVERSAS EXECUÇÕES CONTRA
CPC/2015.
EX-COOPERADO. RATEIO DE SOBRAS. PENHORAS MÚLTIPLAS NAS
JUSTIÇAS
FEDERAL,
TRABALHISTA
E
ESTADUAL.
CONFLITO
CONFIGURADO. REUNIÃO DE PROCESSOS. CONEXÃO. ALTERAÇÃO DE
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO ESPECIAL DE
CREDORES. ARTS. 908 E 909 DO
CONCURSO DE PREFERÊNCIA A
CPC/2015.
SER INSTAURADO PERANTE O JUÍZO TRABALHISTA. CRÉDITO
TRABALHISTA. NATUREZA ALIMENTAR. PAGAMENTO COM PRIORIDADE
SOBRE CRÉDITOS PRIVILEGIADOS, PREFERENCIAIS E QUIROGRAFÁRIOS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA DO TRABALHO DE CATANDUVA/SP.
1. A controvérsia busca definir o juízo competente para o recebimento de crédito
objeto de múltiplas penhoras efetivadas nas esferas federal, trabalhista e estadual,
visando a instauração e processamento de concurso especial de credores. 2. Eventual
existência de conexão entre demandas não é causa de modificação de competência
absoluta, o que impossibilita a reunião dos processos sob esse fundamento. A conexão
por prejudicialidade prevista no
§ 3o, do
submetese à previsão do
art. 55,
CPC/2015
do mesmo diploma processual, que limita as hipóteses de modificação de
art. 54
competência de natureza relativa. 3. Inviabilizada a reunião de processos, a
multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem demanda a definição da competência
de um único juízo para recebimento dos créditos e posterior distribuição entre os
diversos credores, evitando-se decisões conflitantes e garantindo segurança jurídica. 4.
Documento eletrônico VDA51906675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 13:32:51
Código de Controle do Documento: 7302177b-0fb9-4fcf-9ccd-7d30d0f1e537

O concurso especial de credores encontra seu fundamento nos arts. 789 e 711 do
em que o primeiro estabelece que o devedor responde com todos os seus
CPC/2015,
bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações e o segundo dispõe
que em havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será
distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. 5. De acordo
com o
do
havendo mais de uma penhora sobre o mesmo bem,
art. 908
CPC/2015,
os credores do devedor comum guardam, entre si, ordem de prioridade no
pagamento formada à luz de dois critérios: em primeiro lugar a prioridade
estabelecida em razão da natureza do crédito e, em segundo lugar, a preferência
6. O crédito trabalhista goza de prelação.
decorrente da anterioridade da penhora.
7. A existência de crédito fiscal de titularidade de ente público não implica o
deslocamento da competência do concurso de preferências para a Justiça Federal,
conforme o enunciado da Súmula no 270 do STJ: O protesto pela preferência de
crédito, apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual, não
desloca a competência para a Justiça Federal. 8. Conflito conhecido para declarar a
competência do Juízo da 2a Vara do Trabalho de Catanduva/SP. (CONFLITO DE
COMPETÊNCIA No 171782 - SP (2020/0093746-9). SEGUNDA SEÇÃO. Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, DJe
sem grifos no original)
10/12/2020,

III - Dissídio Jurisprudencial
Reitero, incidem na espécie as Súmulas n. 7 e 83 do STJ, restando, por
isso, prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial: “A inadmissão do
recurso especial se justifica pela aplicação da Súmula 83 do STJ, pois a decisão está
em conformidade com precedentes consolidados da Corte, o que afasta a
possibilidade de revisão, inclusive por divergência jurisprudencial” (
2023/0408005-8. Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA. T3
AREsp 2509868/PR.
- TERCEIRA TURMA. DJEN
.
26/06/2025)
IV – Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51906675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 13:32:51
Código de Controle do Documento: 7302177b-0fb9-4fcf-9ccd-7d30d0f1e537

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.871.500 / SP
Número Registro: 2025/0067320-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008472320228260457
10003222420228260457
22158772520248260000
8472320228260457
847232022826045710003222420228260457
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PIRASSUNUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
AGRAVANTE : MARKO JOVOVIC
AGRAVANTE : PAULO SOUZA QUEIROZ FIGUEIREDO
ADVOGADOS : RICARDO MALTA CORRADINI - SP257125
RAPHAEL AUGUSTO CARAMURU FERNANDES - SP295446
BRUNA RIBEIRO DALLA - SP400233
BEATRIZ FAISSOLA CRIEZ NÓBREGA FERREIRA - SP501341
AGRAVADO
: DANIEL COSTA RODRIGUES
ADVOGADOS : DANIEL COSTA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP082154
JACKSON COSTA RODRIGUES - SP192204
INTERES.
: LUIZ AUGUSTO MULLER
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA54010263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:34
Código de Controle do Documento: eed98479-d292-4302-a34c-a2a43bbcb9fc

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:34
Código de Controle do Documento: eed98479-d292-4302-a34c-a2a43bbcb9fc